Tribunal: TJES
Processo: 5005382-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005382-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISACK EDUARDO CONCEICAO ROSA
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente preso preventivamente desde outubro de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do ECA, em concurso com outros cinco réus. A defesa sustenta excesso de prazo na instrução e pleiteia a revogação da prisão, com base em alegadas condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal; (
ii
) definir se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, apesar das alegadas condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível no caso concreto, com fundamento no art. 313, I, do CPP, dada a gravidade dos crimes imputados e a pena máxima cominada.
4. Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, pois há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, evidenciado pela brutalidade do crime e pela atuação conjunta com outros agentes e um adolescente.
5. A manutenção da custódia se justifica para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a probabilidade de reiteração delitiva.
6. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o processo tem tramitado de forma regular, sem atuação protelatória do juízo, sendo necessário observar a complexidade do feito e a quantidade de réus, à luz do princípio da razoabilidade.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, considerando a periculosidade do agente e a insuficiência de providências menos gravosas para assegurar os fins do processo.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a legalidade da custódia quando presentes os fundamentos que justificam a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei 8.069/1990 (ECA), art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 858.515, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.02.2024; TJES, HC 100210051577, Rel. Subst. Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza, j. 26.01.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005382-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISACK EDUARDO CONCEICAO ROSA

Advogado(s) do reclamante: NICACIO PEDRO TIRADENTES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Isack
Eduardo Conceição Rosa
em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pelo
Magistrado
da 1ª Vara Criminal de Guarapari
(id.
13111155
)
, nos autos da Ação Penal nº 0002236-57.2023.8.08.0021, na qual o paciente restou indiciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, do Ecriad, com outros 5 (cinco) réus.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(
id.
13111154), o paciente encontra-se preso preventivamente desde meados do mês de outubro de 2024, sendo que durante a tramitação da ação penal, o impetrante afirma que houve “
atrasos na marcha processual, sem qualquer responsabilidade da defesa
” e que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 10 de setembro de 2025, circunstâncias que, somadas, viabilizariam o reconhecimento do excesso de prazo na custódia cautelar.

Diante desse cenário, ao sustentar a existência de condições pessoais favoráveis,
o impetrante
pretende
a revogação da prisão preventiva do paciente
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso e apesar da manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de
conceder a ordem
. Explico.

Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, do Ecriad,
restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar
, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a
comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente
, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que
o paciente demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva
.

Isso porque,
conforme se depreende dos documentos que instruem o feito,
em concurso com outros 05 (cinco) agentes e um adolescente, o paciente ceifou a vida da vítima de forma extremamente brutal.

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos por ele praticado.

Noutro giro, a
cerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que
o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento
, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 13246978), razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente
.

Outrossim, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

Sob outro prisma e mesmo sem constar pedido expresso na petição inicial, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

De igual modo
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)